Tribunal: TJDFT
Processo: 0000380-46.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000380-46.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DOMINIUM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista que o RE no 851.421 foi julgado, intimem-se as partes para requererem o que entender de direito. Brasília, DF, em 24 de outubro de 2022 15:17:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator